Tribunal: TJMT
Processo: 8013045-48.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR ESTORNADO NA VIA ADMINISTRATIVA. JUNTADA DE COMPROVANTES DE CANCELAMENTO DA VENDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Juntada de documentos em sede recursal – extratos bancários, com a finalidade de demonstrar recebimento parcial do valor (R$ 1.102,02). Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
3. Tentativa de aquisição de passagem. Sítio eletrônico com defeito. Contato com a empresa que informa a não-realização da compra. Não-obstante, compra efetuada e debitada.
4. Requerida. Ônus da prova. Comprovação da existência de sete localizadores com pedidos de cancelamento, no valor total de R$ 6.205,70 (seis mil e duzentos e cinco reais e setenta centavos). Dois deles não foram processados, nem geraram cobrança. Recorrida que comprovou o cancelamento e o estorno dos valores na via administrativa ao juntar os comprovantes de cancelamento das vendas, junto à Cielo (quatro comprovantes no valor de R$ 1.245,12, cada).
5. Não comprovação do argumento de que, após reclamação administrativa no PROCON, houve o estorno parcial.
6. Situação fática não comprovada, tampouco conducente aos dissabores que imponham a indenização por danos morais e materiais.
7. Sentença confirmada.
8. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SALETE ZALTRON - CPF: 648.012.170-87 (RECORRENTE), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA - CPF: 181.962.348-30 (ADVOGADO), DIOGO SAKAMOTO PONTES - CPF: 216.059.648-59 (ADVOGADO), ERIKA DE ANDRADE MAZZETTO CROSIO - CPF: 220.482.918-80 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SIQUEIRA JOSE - CPF: 367.214.808-32 (ADVOGADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020